Tribunal: STF
Processo: MS 29005
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Desapropriação. 3. Decreto Presidencial que declara imóvel rural de interesse social para fins de reforma agrária. 3. Desmembramento do imóvel em data anterior à notificação para vistoria. Escritura pública da divisão amigável registrada no cartório de imóveis. Presunção iuris tantum. 4. Média propriedade rural. Art. 4º, da Lei 8.629/93. Impossibilidade de desapropriação para fins de reforma agrária. Art. 185, I, da CF. 5. Inexistência de comprovação inequívoca da titularidade de outro imóvel rural pelo impetrante. Ônus da entidade expropriante. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.